Tribunal: TJES
Processo: 5001519-18.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5001519-18.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOAO LUCAS DAMACENO SANTANA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE REDIMENSIONADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA REVISAR JULGADO DO STJ. ART. 105, I, “E”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1- Revisão criminal ajuizada pelo requerente, condenado pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, do CP c/c art. 1º, I, da Lei 8.072/90, art. 155, § 4º, IV, do CP e art. 244-B, § 2º, da Lei 8.069/90, na forma do art. 70, caput, 2ª parte, do CP, visando à desconstituição da coisa julgada para reformar a pena-base, sob alegação de ilegalidade no cálculo decorrente de erros aritméticos e da aplicação inconsistente do critério de dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste ilegalidade na fixação da pena-base dos crimes de homicídio qualificado, furto qualificado e corrupção de menores; (ii) estabelecer se compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar revisão criminal que impugna dosimetria fixada pelo Superior Tribunal de Justiça em habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O art. 98 do CPC assegura a gratuidade da justiça à pessoa natural que declara insuficiência de recursos, presumindo-se verdadeira a alegação, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, inexistindo elementos que infirmem a hipossuficiência declarada.

4- A dosimetria da pena foi objeto de análise anterior em revisão criminal, com redimensionamento parcial, e, posteriormente, foi novamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça no HC nº 962253/ES.

5- O STJ reconheceu constrangimento ilegal na valoração negativa da personalidade e procedeu à redução das penas-bases, fixando-as de forma individualizada para cada delito, com fundamentação acerca da discricionariedade vinculada do magistrado na aplicação do art. 59 do CP.

6- O Superior Tribunal de Justiça redimensionou definitivamente as penas, reconheceu o concurso material e fixou a reprimenda total em 33 anos, 4 meses e 12 dias de reclusão e 25 dias-multa.

7- Nos termos do art. 105, I, “e”, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, as revisões criminais de seus próprios julgados.

8- Sendo a pena-base fixada pelo STJ em sede de habeas corpus, eventual revisão quanto à alegada desproporcionalidade da dosimetria deve ser apreciada por aquela Corte, configurando incompetência absoluta do Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Revisão criminal não conhecida.

Tese de julgamento
:

1- Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar revisão criminal que impugna dosimetria de pena fixada em julgamento de sua competência originária.

2- Configura incompetência absoluta do Tribunal de Justiça apreciar pedido revisional voltado à modificação de pena-base redimensionada pelo STJ em habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 105, I, “e”; CPC, arts. 98 e 99, §§ 3º e 4º; CP, arts. 59, 70, caput, 2ª parte, 121, § 2º, I e IV, 155, § 4º, IV; Lei 8.072/90, art. 1º, I; Lei 8.069/90, art. 244-B, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 962253/ES; STJ, AgRg no HC nº 846.844/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.4.2024, DJe 18.4.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do pedido revisional, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por
JOÃO LUCAS DAMACENO SANTANA
em razão de c
ondenação contra si exarada nos autos da ação penal nº
0002293-04.2015.8.08.0006
, pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, do CP c/c art. 1º, inciso I da Lei 8.072/90, art. 155, §4º, inciso IV do CP e art. 244-B, §2º da Lei 8.069/90, na forma do art. 70, caput, 2ª parte do CP.

Em síntese, a requerente alega que,
“mesmo considerando as circunstâncias judiciais que permaneceram valoradas negativamente pelas instâncias superiores, persiste uma flagrante ilegalidade no cálculo da pena-base, decorrente de erros aritméticos e/ou da não aplicação consistente do critério de dosimetria declarado, em evidente prejuízo ao Requerente”.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer (ID nº
18220594
), opinando pelo não conhecimento da Revisão Criminal e, caso conhecida, pela improcedência do pedido revisional.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
JOÃO LUCAS DAMACENO SANTANA
em razão de c
ondenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0002293-04.2015.8.08.0006, pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, do CP c/c art. 1º, inciso I da Lei 8.072/90, art. 155, §4º, inciso IV do CP e art. 244-B, §2º da Lei 8.069/90, na forma do art. 70, caput, 2ª parte do CP.

Em síntese, a requerente alega que,
“mesmo considerando as circunstâncias judiciais que permaneceram valoradas negativamente pelas instâncias superiores, persiste uma flagrante ilegalidade no cálculo da pena-base, decorrente de erros aritméticos e/ou da não aplicação consistente do critério de dosimetria declarado, em evidente prejuízo ao Requerente”.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer (ID nº 18220594), opinando pelo não conhecimento da Revisão Criminal e, caso conhecida, pela improcedência do pedido revisional.

Pois bem.

Inicialmente, a defesa pleiteia a concessão da gratuidade da justiça.

Com efeito, o art. 98 do Código de Processo Civil dispõe que a “
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça”.

O art. 99, § 3º, do CPC, a seu turno, prevê a presunção “
iuris tantum”
de veracidade da alegação de insuficiência deduzida pela pessoa natural, devendo ressaltar que a assistência da parte por advogado particular, por si só, não obsta a concessão da benesse (art. 99, § 4º, CPC).

No caso, ante a ausência de outros elementos aptos a infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pelo revisionando,
DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça.

Prosseguindo, vale ressaltar que o requerente ajuizou a revisão criminal nº
5004410-80.2024.8.08.0000, oportunidade em que a dosimetria da pena foi analisada de forma pormenorizada, sendo redimensionada a pena-base apenas no tocante ao crime de corrupção de menores e, por conseguinte, fixada a pena definitiva em 38 (trinta e oito) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 288 (duzentos e oitenta e oito) dias-multa.

Na sequência, no julgamento do Habeas Corpus nº 962253/ES, o STJ concedeu parcialmente a ordem, fixando a pena do réu em 33 (trinta e três) anos, 04 (quatro) meses e 12 (doze) dias de reclusão e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Como brevemente relatado, o revisionando pretende a desconstituição da coisa julgada visando a reforma da pena-base fixada em relação aos crimes de homicídio, furto e corrupção de menores.

No entanto, conforme se verifica dos autos, a pena-base para os crimes em questão fora fixada pelo col. Superior Tribunal de Justiça em decisão no
Habeas Corpus nº 962253/ES
na qual reduziu as penas-bases por verificar a ocorrência de constrangimento ilegal na valoração negativa da personalidade.

Na oportunidade, o STJ ainda consignou que,
“quanto à fração de recrudescimento da pena, deve ser observada a discricionariedade vinculada do magistrado sentenciante, porquanto, em se tratando de pena-base, o art. 59 do CP não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (AgRg no HC n. 846.844/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe 18/4/2024)”.

Por fim, redimensinou as penas, nos seguintes termos (ID nº 18031679):

a) art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal Na primeira fase, sobejando a negativação das vetoriais referentes à culpabilidade, à conduta social, às circunstâncias e às consequências do delito, a penabase deve ser proporcionalmente reduzido, resultando-se em 22 anos, 7 meses e 18 dias de reclusão. Na segunda fase, mantém-se a compensação da atenuante da menoridade relativa com a agravante do motivo torpe, incidindo apenas a agravante da dissimulação, o que acarreta a majoração da pena em 1/6, totalizando 26 anos, 4 meses e 26 dias de reclusão, quantum que se torna definitivo, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição da reprimenda.

b) art. 155, § 4º, IV, do Código Penal Na primeira fase, sobejando a negativação das vetoriais referentes à culpabilidade, à conduta social e às circunstâncias do delito, a pena-base deve ser proporcionalmente reduzida, fixando-se em 4 anos, 9 meses e 23 dias de reclusão, e pagamento de 25 dias-multa. Na segunda fase, mantém-se a compensação da atenuante da menoridade relativa com a agravante do motivo torpe, o que torna a pena definitiva no referido patamar, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição da reprimenda.

c) art. 244-B, § 2º, da Lei n. 8.069/1990 Na primeira fase, sobejando a negativação das vetoriais referentes à culpabilidade e à conduta social, a pena-base deve ser proporcionalmente reduzida, fixando-se em 1 ano, 7 meses e 10 dias de reclusão. Na segunda fase, mantém-se a compensação da atenuante da menoridade relativa com a agravante do motivo torpe. Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no § 2º do art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a pena deve ser recrudescida em 1/3, totalizando 2 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão.

Reconhecido o concurso material entre os delitos, somam-se as penas, o que totaliza 33 anos, 4 meses e 12 dias de reclusão, e pagamento de 25 dias-multa.

Nesse contexto, considerando que a pena-base fora fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, cabe a esta Corte processar e julgar o pedido de revisão criminal afeto a alegada desproporcionalidade na fixação da pena-base, conforme previsão do art. 105, I, “e”, da Constituição Federal:

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I – processar e julgar, originariamente:

(...)

e) as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados;

Dessa forma, ante a incompatibilidade entre os sistemas eletrônicos do STJ e dessa Corte de Justiça a presente revisional não deve ser conhecida em relação a tal pedido, ante a incompetência absoluta deste eg. Tribunal de Justiça.

Por todo exposto,
NÃO CONHEÇO
da presente ação revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.

É como voto.

Acompanho e eminente relatora, para não conhecer da revisão criminal.